Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-41.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. CONDUTA REITERADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra PAULO SERGIO MORAIS DE SOUSA, fundada em inadimplemento contratual e alienação fiduciária, visando apreender o veículo descrito na inicial.
2. O Juízo intimou o autor reiteradas vezes para indicar endereço atualizado do bem e recolher as custas intermediárias necessárias à expedição de novos mandados, advertindo expressamente quanto à consequência da omissão. Apesar de informar novos endereços, o autor deixou de recolher as custas em mais de uma oportunidade.
3. Diante da ausência de pressuposto processual, o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 82 e 485, IV, do CPC. O autor interpôs apelação sustentando inexistência de desídia, necessidade de intimação pessoal e imprescindibilidade do prosseguimento da busca e apreensão.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do autor configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC; e (ii) definir se seria necessária intimação pessoal do autor antes da extinção, à luz do art. 485, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A ausência de recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à expedição de novos mandados de busca, apesar das reiteradas intimações e alertas sobre as consequências, configura falta de pressuposto processual. A omissão impede o cumprimento da liminar e a constituição válida da relação jurídico-processual, conforme precedentes recentes das Turmas Cíveis do TJDFT, inclusive desta 4a Turma, que reconhecem o recolhimento das custas intermediárias como condição essencial para o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão.
6. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC independe de intimação pessoal, medida restrita às hipóteses dos incisos II e III do dispositivo. A advertência expressa sobre a necessidade de recolhimento das custas e as consequências da ausência de pagamento afastam alegação de surpresa ou violação ao contraditório.
7. A pendência de inadimplemento ou de mora não afasta o dever processual do autor de promover os atos necessários à realização da diligência. A adoção eventual de medidas extrajudiciais não supre a inércia verificada nos autos. Dessa forma, correta a sentença ao extinguir o processo.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 239, 290, 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2081952, 0702186-40.2024.8.07.0002, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 06/03/2026. TJDFT, Acórdão 2091005, 0706307-80.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/02/2026, DJe 05/03/2026. TJDFT, Acórdão 2083411, 0717896-51.2025.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27/01/2026, DJe 02/03/2026.